Tribunal: TJDFT
Processo: 0743148-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0743148-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. RECORRIDO: CYRCE DE QUEIROZ E SILVA DECISÃO A análise sobre eventual cumprimento da obrigação de fazer é de competência do juízo a quo. Certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator